Tribunal: STF
Processo: ARE 1468001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO PROPOSTA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Hipótese em que a ação de improbidade, ajuizada pelo Município de Viana/MA, imputa ao ex-prefeito a prática de atos ímprobos dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, tendo em vista supostas irregularidades na aplicação de recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), por meio de convênios destinados a melhorias sanitárias domiciliares e execução do sistema de esgotamento sanitário.



    2. A União (FUNASA), chamada a se manifestar, disse não ter interesse em ingressar na lide. Já o MPF, atuando como custos legis, não pediu para ingressar na relação processual como litisconsorte ou assistente do município autor.



    3. Não haveria (e não há) razão, assim, para que a ação tivesse andamento na Justiça Federal, para tanto não sendo suficiente o fato de a prestação de contas dizer respeito a verbas da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).



    4. O fato de cuidar-se de interesse federal, corno elemento de fundo, somente firmaria a competência federal se houvesse o elemento de forma, expresso na participação de algum dos entes do art. 109, I/CF na relação processual.



    5. A presença do MPF na relação processual somente firma a competência da Justiça Federal quando oficializada a sua inserção na relação processual na defesa de um interesse federal.



    6. Apelação desprovida. Sentença mantida. Incompetência da Justiça Federal. Remessa dos autos à Justiça Estadual.” (e-doc. 14, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 71, inc. VI, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que, por ser necessária a prestação de contas referentes à verba discutida perante órgãos federais, evidencia-se o interesse da União, razão pela qual a demanda deve ser julgada na Justiça Federal. Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme neste sentido, bem como é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica pelo enunciado nº 208 de sua Súmula (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A Justiça Federal não é competente para o processo, senão a Justiça Estadual. A competência da Justiça Federal somente ocorreria se estivesse na relação processual algum dos entes referidos no art. 109, I, da Constituição.



    A ação foi ajuizada pelo Município de Viana/MA, e a União (FUNASA), chamada a se manifestar, disse não ter interesse em ingressar na lide (fls. 36/37). Já o Ministério Público Federal, atuando como custos legis, não pediu para ingressar na relação processual como litisconsorte ou assistente do município autor.



    Não haveria razão, assim, para que a ação tivesse andamento na Justiça Federal, para tanto não sendo suficiente o fato de a prestação de contas dizer respeito a verbas da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).



    O fato de cuidar-se de interesse federal, como elemento de fundo, somente firmaria a competência federal se houvesse o elemento de forma, expresso na participação de algum dos entes do art. 109, 1/CE na relação processual.



    Nesse cenário, a apelação do Ministério Público Federal, como fiscal da lei, não altera a situação competencial. A presença do MPF na relação processual somente firma a competência da Justiça Federal quando oficializada a sua inserção na relação processual na defesa de um interesse federal. 



    3. Em face do exposto — incompetência da Justiça Federal — nego provimento à apelação, mantendo a sentença que declinou da competência federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.” (e-doc. 14).



    5. Acerca da competência da Justiça Federal, necessária se faz a análise do teor dos incs. I e IV do art. 109 da Constituição da República:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    (...)



    IV - os crimes políticos e as infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.”



    6. Da leitura do Texto Constitucional, percebe-se que a análise a respeito da existência de interesse da União, de modo a fixar a competência da Justiça Federal, está reservada às demandas de natureza criminal, na forma do inc. IV do art. 109 acima transcrito, que estabelece caber ao órgão jurisdicional federal julgar os casos de “infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”.



    7. Por outro lado, em se tratando de matéria cível, a competência da Justiça Federal está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não somente de mero interesse na causa, mas de interesse qualificado pela própria integração do ente federal na relação processual.



    8. Como visto, o inc. I do art. 109 da CRFB, que disciplina a regra geral em matéria cível, fixa a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio.



    9. Nesse cenário, em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. A seguir precedentes desta Corte em que se aplicam esse raciocínio:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 589.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/05/2011, p. 26/05/2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, A UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INCISO I DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE A COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.424.314/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023).



    10. Com efeito, o fato de a verba estar sujeita à prestação de contas junto ao TCU pode, eventualmente, representar interesse da União na causa, o que, todavia, é insuficiente para a configuração da competência da Justiça Federal. Como se extrai da Constituição da República, para além do interesse, é necessária a integração do ente federal na relação processual. Nesse passo, a jurisprudência deste STF estabelece que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal, como se pode extrair de precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.386.588-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese de dispensa de licitação. Convocação, pelo administrador, de diversas empresas para apresentar propostas de preços. Negociação individual com apenas uma das participantes. Contratação por valor superior àquele apresentado pela impetrante. Ofensa ao art. 24 da Lei 8.666/93. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279. 3. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I, CF. Não configuração. Mera alegação de interesse da União não desloca julgamento para Justiça Federal. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 791.625-AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 10/06/2015; grifos nossos).



    11. Além disso, a partir de sucessivas decisões sobre o tema, esta Corte tem apontado que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, inc. I, da CRFB no processo, circunstância objetiva essa, de integração na relação processual, que, efetivamente, determinará a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa. Trago à colação precedentes históricos de ambas as Turmas desta Corte nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).”



    (RE nº 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 31/10/2000, p. 02/03/2001; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRENO DE MARINHA. C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I.



    I. - Compete à Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, certo que, no caso, porque o imóvel usucapiendo se limita com terreno de propriedade da União, é esta litisconsorte necessário.



    II. - R.E. não conhecido.”



    (RE nº 140.480/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 11/12/1992, p. 12/02/1993).



    12. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, sobressai inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu inexistir interesse da União que justificasse sua integração ao feito.



    13. Assim, também quanto a este ponto, somente a partir da apreciação do quadro fático-probatório, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.415.345/BA, de minha relatoria, j. 15/02/2023, p. 16/02/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



     (ARE nº 1.266.846-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



     “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator